Tribunal: TJES
Processo: 5014730-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014730-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE ENGENHARIA LTDA

APELADO: DANIEL SOUZA STRECHT e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO DO BEM PELOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embargante deu ciência inequívoca aos embargados sobre a alienação do bem, afastando sua responsabilidade pelos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser mantida, nos termos do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Pelo
princípio da causalidade, a parte que deu causa ao processo
deve arcar
com os ônus decorrentes. Especificamente
na
sede dos embargos de terceiro, a Súmula 303 do STJ
prescreve
que aquele que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios.

4. A tese firmada no Tema 872 do STJ estabelece que o atual proprietário responde pelos honorários advocatícios caso não tenha atualizado os dados cadastrais do imóvel, salvo se os embargados, após ciência inequívoca da alienação, insistirem na manutenção da penhora.

5
.
C
ontrato particular de promessa de compra e venda não possui eficácia erga omnes, não sendo suficiente para comprovar a prévia comunicação aos embargados.

6
. Se a constrição indevida do imóvel ocorreu por ausência de averbação da escritura pública de compra e venda na respectiva matrícula, ônus que competia à embargante, esta deve arcar com a verba
sucumbencial
.

7. Os embargados não apresentaram impugnação aos embargos de terceiro e concordaram com a desconstituição da penhora, reforçando a ausência de resistência indevida à liberação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Nos embargos de terceiro, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre aquele que deu causa à constrição indevida.

A ciência inequívoca da alienação do bem pelos embargados deve ser demonstrada por meio de elementos objetivos, não sendo suficiente o mero contato informal entre advogados ou contrato particular sem publicidade registral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 1.021, §4º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.08.2015; STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP, Tema 872.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014730-20.2024.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Cidade Engenharia Ltda.

contra a decisão unipessoal de ID 10871147, em que neguei provimento ao recurso de Apelação Cível da parte, por entender acertada a condenação daquela embargante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo, em síntese, que
“a decisão monocrática acabou por contrariar a exceção estabelecida no Tema Repetitivo nº 872, ao desconsiderar a ciência inequívoca dos embargados acerca da alienação do bem”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em caso de julgamento unânime.

É o relatório.
Peço
dia para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS :-

Boa tarde excelências, cumprimento aos demais membros dessa Turma e nobres colegas.

O Recurso que está pautado, que está sendo julgado, tem uma delimitação muito precisa, porque nós só estamos discutindo o capítulo da sentença que fixou honorários numa Ação de Embargos de Terceiros.

Então, meu cliente, Cidade Engenharia, precisou propor uma Ação de Embargos, a Ação foi julgada procedente, na parte da procedência já houve o trânsito em julgado, o que está sendo discutido aqui é apenas a fixação em favor dos embargados do ônus da sucumbência.

E aí, para que vossas excelências entendam, precisamente, por que a Cidade Engenharia não deve ser condenada, deve ser reformada a sentença e a decisão agravada para afastar a sucumbência, eu vou fazer um breve resumo dos fatos que antecederam.

A Cidade Engenharia é uma empresa que trabalha com produção de blocos de cimento e fez um contrato com a Lorenge, em 2012, de aquisição de 18 lojas comerciais e 17 vagas de garagem. Ao longo do tempo, essa dívida foi sendo quitada, até que, em 2016, houve a quitação integral da dívida e passou-se, então, a iniciar o procedimento de registro dessas unidades. Por se tratar de muitos imóveis, eram 17 unidades de vaga de garagem e 18 lojas, você precisava ter um custo elevado de emolumentos e de ITBI. Então, a empresa foi fazendo isso de uma programação, até que em 2016, no final de 2016, se consegue fazer a escritura deste imóvel, especificamente, e também paga-se o ITBI. Porém, a empresa não fez de pronto o registro. O processo prosseguiu com a lavratura da escritura; até que em 2021, pouco depois da pandemia, a empresa faz essa concretização da venda e transfere e está tudo certo.

Para surpresa da Cidade, corria, em paralelo; corre, ainda, em paralelo, uma execução, um cumprimento de sentença contra a Lorenge. Os aqui, agravados, tiveram reconhecimento de uma dívida numa condenação, iniciaram, não conseguiram localizar patrimônio da Lorenge e, então, fizeram, em 2018, uma pesquisa e, nesse momento, devo dizer, 2018, esse imóvel não estava realmente no nome da Cidade indicaram três imóveis para realização da penhora. Esses imóveis, veio a pandemia, processo físico, teve toda dificuldade de tramitação, até que, em 2022, o processo retoma seu curso natural e a empresa, então, a Lorenge, é intimada e, na sua manifestação, a Lorenge junta aos autos a cópia do contrato de compra e venda dessas três unidades que, dentre elas, uma era da Cidade Engenharia e diz: olha, esses imóveis foram adquiridos e estão na posse de terceiros desde 2012, então, eles não podem ser alcançados na penhora.

O que faz os agravados? Os agravados fazem uma manifestação insistindo na penhora e dizendo: tem que ser mantida a penhora desses imóveis porque não consta no título translativo.

Então, a despeito de terem conhecimento de que esse imóvel já não estava, eles vão e pedem, fazem esse pedido de penhora. O processo prossegue, o juiz determina a intimação dos possuidores para a manifestação e fixa um prazo de cinco dias. Assim que o cliente recebe essa intimação e nos apresenta toda essa documentação. Qual foi a nossa postura colaborativa para evitar um processo? Processo judicial.

Então, fizemos imediato contato com o advogado dos agravados. Falamos: olha, aqui eu tenho toda a documentação que comprova que não tem fraude, que a documentação é toda anterior ao seu crédito, a sua própria sentença condenatória que não tem porque ser alcançada. O advogado responde, responde e diz: preciso de prazo. Isso ocorreu no dia 12. Deu dia 24 de março de 2024, eles não respondem. Nosso prazo já estava na iminência do mandato ser juntado aos autos. E aí nós pedimos: olha, então, já que vocês precisam de mais prazo, vamos pedir a suspensão do processo em relação a esse bem para que vocês tenham essa avaliação. Não houve nenhuma manifestação dos advogados, então, em razão do início do prazo, foi proposta a Ação de Embargo de Terceiro.

E aí, o que se pleiteia, o juiz reconheceu, eles, em contestação dos Embargos de Terceiro, doutor Júlio, doutora Marianne, eles reconhecem: é, realmente, o imóvel não pode ser alcançado. Mas insistem que tem que ser mantida, fixada a sucumbência porque a empresa teria sido negligente em não ter registrado.

A sentença acolhe esse fundamento e faz a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa.

E o que nós pedimos, excelência, na Apelação e, também, no Agravo Interno, é que se faça a aplicação do tema 872 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior

Tribunal de Justiça ao julgar um caso exatamente semelhante a esse, proposto pela Fazenda Nacional, que se pretendia alcançar um imóvel de terceiro, o STJ faz o entendimento a partir da conduta. Ele fixa a seguinte a regra, se o imóvel, se o embargado, o credor, ele não deu causa a essa constrição, porque ele não sabia, ele não tem poder de adivinhação, ele não sabe que esse imóvel está apenhorado, que esse imóvel está na posse de terceiro por que o proprietário foi negligente ao não registrar. Então, neste caso específico, cabe ao proprietário o pagamento dos honorários de Embargo de Terceiro.

No entanto, ele excepciona de forma muito clara e diz: olha, se o credor, a partir do momento que ele tem conhecimento dessa constrição e ele insiste, aí sim, o ônus de sucumbência passa a ser dele, pela insistência e pela manutenção da penhora.

O caso aqui é precisamente idêntico porque naquele Recurso repetitivo o comportamento da Fazenda Nacional era: mantenha-se a penhora porque apenas com o registro é que deve ser afastado. E aqui é a mesma situação.

E aí, se não houvesse esse comportamento da parte, porque houve, eles já tinham conhecimento dessa alienação, esse bem não poderia ser vendido, não seria levado expropriação, a posse já era da Cidade comprovadamente, e, além disso, houve uma falta de dever de colaboração porque os advogados, nós tentamos, de todas as formas, evitar essa propositura da ação. Essa condenação de honorário, sequer essa Ação não precisava ter sido proposta, porque toda a documentação que está nos Embargos de Terceiro foi previamente enviada para os advogados; eu, pessoalmente, conversei com os advogados, tentamos resolver, mas não se manifestaram.

Então, se se entende que a conduta é determinante para a fixação dos honorários, entendemos que a conduta do advogado, dos agravados, ao manterem um pedido sabendo de que esse imóvel já estava na posta de terceiro desde 2012 e porque, mesmo diante de toda a documentação, eles insistiram nessa penhora.

Então, com base, a gente pede a aplicação do tema 872 na sua exceção, para que seja afastado essa condenação em honorários.

Só isso, excelência.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Cidade Engenharia Ltda.

contra a decisão unipessoal de ID 10871147, em que neguei provimento ao recurso de Apelação Cível da parte, por entender acertada a condenação daquela embargante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo, em síntese, que
“a decisão monocrática acabou por contrariar a exceção estabelecida no Tema Repetitivo nº 872, ao desconsiderar a ciência inequívoca dos embargados acerca da alienação do bem”
.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso,
não vislumbro razões para sua acolhida,
devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

De acordo com entendimento há muito consolidado pelo C. STJ,
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.”
(AgRg no REsp 1529478/SP, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015).

A Súmula 303, do mesmo STJ, dispõe que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Quando do julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 872), o C. STJ consolidou, ainda, a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação
ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (grifei).

No caso concreto, os embargos de terceiro apresentados por
Cidade Engenharia Ltda.
foram julgados procedentes para reconhecer a insubsistência da penhora realizada nos autos n° 0030043-29.2012.8.08.0024, sobre o imóvel referente à sala comercial de n° 101, matrícula n° 478552 do Ed. Trade Point, Rua João da Cruz, Praia do Canto, Vitória/ES.

Referida sentença condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios – o que foi objeto da presente irresignação recursal.

Com efeito, a constrição do bem imóvel foi efetivada em 03 de setembro de 2021 (fls. 410) em razão da ausência de averbação da escritura pública de compra e venda do bem (sala comercial n° 101 do Edifício Trade Point) na respectiva Matrícula n° 478552, junto ao competente Cartório de Registro Geral de Imóveis, ônus que competia à adquirente, ora apelante.

Em que pese a apelante afirme ter dado ciência inequívoca da transmissão de propriedade aos exequentes, ora apelados, pela via de correspondência eletrônica –
e conquanto a autocomposição deva, de fato, ser estimulada entre os litigantes
– verifico que se trata de contato informal entre advogados, firmado apenas em
março de 2024
, isto é, em momento muito posterior à efetivação da penhora.

Os documentos acostados pela
Lorenge S.A.
nos autos do cumprimento de sentença n° 0030043-29.2012.8.08.0024, às fls. 428 e ss., tampouco são capazes de comprovar a transmissão inequívoca do bem imóvel em questão, afinal, sequer houve juntada da correspondente escritura pública de compra e venda, mas apenas do instrumento particular e histórico contratual de pagamento das parcelas.

Como sabido, o contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre a antiga proprietária (executada no feito principal) e a embargante/apelante somente cria obrigação entre eles, não possuindo eficácia
erga omnes
.

Tanto é que, em decisão de fls. 446, no bojo daquele cumprimento de sentença (n° 0030043-29.2012.8.08.0024), o d. juízo singular negou força probatória aos documentos particulares trazidos pela então executada e indeferiu o pedido de levantamento da constrição.

Logo, não há como afastar a condenação do embargante, aqui apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que os exequentes, ora embargados, não tiveram prévia ciência inequívoca acerca do contrato firmado entre as partes.

Destaca-se, ainda, que os embargados/apelados não apresentaram impugnação aos presentes embargos de terceiro, mas concordaram com a desconstituição da penhora outrora levada a efeito.

Assim, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal ora combatida, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4°, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a questão debatida nos autos.

Concluo, tal como o e. Desembargador Relator, que a responsabilidade é da embargante (agravante), conforme Súmula 303/STJ e princípio da causalidade, pois sua omissão em registrar o imóvel deu causa à penhora indevida.

A exceção do Tema 872/STJ não incide, visto que os embargados não resistiram à pretensão após a citação nos embargos de terceiro.

Assim, acompanho o Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014730-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE ENGENHARIA LTDA
Advogado do(a) APELANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A
APELADO: DANIEL SOUZA STRECHT, VILMA MARTINS DE LIMA STRECHT
Advogados do(a) APELADO: ALICE SIMAO HOFFMANN - ES39058, VITOR FARIA MORELATO - ES13412

VOTO

Trata-se de
recurso de
agravo interno interposto por
Cidade Engenharia Ltda.

contra a decisão unipessoal de ID 10871147,

em que neguei provimento ao recurso de A
pelação Cível
da parte, por
entender acertad
a a
condena
ção

d
a
quela
embargante ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo, em síntese,
que
“a decisão monocrática
acabou por contrariar a exceção estabelecida no Tema Repetitivo nº 872,
ao desconsiderar a ciência inequívoca dos embargados acerca da
alienação do bem”
.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso,
não vislumbro razões para sua acolhida,
devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a
expor
.

De acordo com entendimento
há muito consolidado pel
o C. STJ,
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.”
(AgRg no REsp
1529478/SP, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015).

A Súmula 303, do
mesmo
STJ, dispõe que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Quando do julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos
(Tema 872)
, o C. STJ consolidou,
ainda,
a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação
ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
(grifei)
.

No caso concreto, os
embargos de terceiro apresentados por
Cidade Engenharia Ltda.
foram julgados procedentes
para reconhecer a insubsistência da penhora realizada nos autos n° 0030043-29.2012.8.08.0024, sobre o imóvel referente à sala comercial de n° 101, matrícula n° 478552 do Ed. Trade Point, Rua João da Cruz, Praia do Canto, Vitória/ES.

Referida sentença
conden
ou
a embargante, ora
apelante
, ao pagamento dos honorários advocatícios –
o que foi objeto da presente irresignação recursal
.

Com efeito, a constrição do bem imóvel foi efetivada em 03 de setembro de 2021 (fls. 410) em razão da ausência de averbação da escritura pública de compra e venda do bem (sala comercial n° 101 do Edifício Trade Point) na respectiva Matrícula n°
478552
, junto ao competente Cartório de Registro Geral de Imóveis, ônus que competia à adquirente, ora apelante.

Em que pese a apelante afirme ter dado ciência inequívoca da transmissão de propriedade aos exequentes, ora apelados, pela via de correspondência eletrônica –
e
conquanto a autocomposição deva,
de fato,
ser estimulada
entre os litigantes
– verifico que se trata de contato informal entre advogados, firmado apenas em
março de 2024
, isto é, em momento muito posterior à efetivação da penhora.

Os documentos acostados pela
Lorenge S.A.
nos autos do cumprimento de sentença n°
0030043-29.2012.8.08.0024
, às fls. 428 e ss., tampouco são capazes de comprovar a transmissão inequívoca do bem imóvel em questão, afinal, sequer houve juntada da correspondente escritura pública de compra e venda, mas apenas do instrumento particular e histórico contratual de pagamento das parcelas.

Como sabido, o contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre a antiga proprietária (executada no feito principal) e a embargante/apelante somente cria obrigação entre eles, não possuindo eficácia
erga omnes
.

Tanto é que, em decisão de fls. 446, no bojo daquele cumprimento de sentença (n° 0030043-29.2012.8.08.0024), o d. juízo singular negou força probatória aos documentos particulares trazidos pela então executada e indeferiu o pedido de levantamento da constrição.

Logo, não há como afastar a condenação do embargante, aqui apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que os exequentes, ora embargados, não tiveram prévia ciência inequívoca acerca do contrato firmado entre as partes.

Destaca-se, ainda, que o
s
embargado
s
/
apelados
não apresent
aram
impugnação aos
presentes
embargos de terceiro,
mas concordaram com a desconstituição da penhora outrora levada a efeito
.

Assim, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal ora combatida, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
a ele

NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4
°
, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.

V O T O - V I S T A

Pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a questão debatida nos autos.

Concluo, tal como o e. Desembargador Relator, que a responsabilidade é da embargante (agravante), conforme Súmula 303/STJ e princípio da causalidade, pois sua omissão em registrar o imóvel deu causa à penhora indevida.

A exceção do Tema 872/STJ não incide, visto que os embargados não resistiram à pretensão após a citação nos embargos de terceiro.

Assim, acompanho o Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.